Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-41.2017.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-41.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELADO), ALFREDO PEREIRA DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIOS E AVALISTA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELOS CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CREDORES PARA EXTINÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS MOVIDOS CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA E EXCLUSÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante à exclusão de avais e garantias, não obstante o §1o do 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, estabelecer que os credores
“
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”, a parte final do §2o do mesmo artigo autoriza disposição a despeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as
“
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”
(
destaquei
), portanto, a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela Lei de regência desde que haja deliberação nesse sentido pelos credores ao aprovarem o plano de recuperação. 2.

Se a assembleia geral de credores da devedora principal deliberou pela extinção dos processos movidos contra os sócios e avalistas, inclusive, excluindo, ainda, as garantias fidejussória e reais prestadas pelos sócios em razão da novação dos créditos, a ação monitória movida contra os sócios e avalistas da empresa recuperanda deve ser extinta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000546-41.2017.8.11.0046 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 0000546-41.2017.8.11.0046), ajuizada pelo apelante contra TREVO TERRAPLENAGEM LTDA, MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, e CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para extinguir o processo monitório. A sentença condenou o autor/embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 65061042).

O apelante alega que os apelados não comprovaram que o crédito discutido no presente monitório é o mesmo que fora incluído na recuperação judicial, pois a planilha apresentada é genérica, e não faz menção expressa às dívidas, mas tão somente aos valores.

Em todo caso, diz que, ainda que sejam os mesmos créditos, o feito monitório não poderia ter sido extinto, já que a recuperação judicial envolve apenas a pessoa jurídica da empresa TREVO, e não as pessoas físicas, como é o caso dos fiadores.

Por fim, diz que não deveria ter sido condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porque
“o trabalho realizado pelo advogado dos apelados limitou-se à impugnação geral das alegações aduzidas pelo apelante, sem necessidade sequer de instrução probatória ou outros atos de demandassem maiores esforços”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada nos termos do recurso (cf. Id. n. 65061045).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id n. 65061053, os apelados refutam os fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante diz que a planilha apresentada pelos apelados é genérica e insuficiente para comprovar que os valores discutidos no processo monitório realmente foram incluídos no plano de recuperação judicial; ocorre, porém, que o Banco/apelante não apresenta qualquer comprovação idônea e inequívoca de que os créditos objeto do feito monitório realmente não foram incluídos no plano, aliás, sequer afirma expressamente que o crédito não é o mesmo, dizendo apenas que a questão não está suficientemente comprovada.

A planilha de credores e créditos vinculada aos Ids. n. 65061002 e seguintes, da qual consta que o Banco do Brasil é um dos credores da Trevo, é suficiente para saber e convencer que o crédito decorrente do

“contrato para desconto de títulos —clausulas especiais n° 127205.079”
foi inserido no rol de créditos a serem pagos conforme o plano recuperação judicial.

Quanto ao prosseguimento da ação monitória ajuizada contra os avalistas da empresa, embora o STJ tenha fixado o entendimento de que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”, no caso, porém, o plano recuperacional homologado albergou previsão expressa de supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo, assim, a suspensão de todas as ações (execuções, cobranças, monitórias etc) envolvendo débitos da recuperanda.

Na verdade, essa parte do conteúdo do plano recuperacional já foi questionada e decidida no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001213-51.2017, interposto pelo próprio apelante contra os apelados, como se vê dos seguintes trechos:

“(...)No tocante à exclusão de avais e garantias, não obstante o §1o do 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, estabelecer que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso”, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a despeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as “obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial” (destaquei), portanto, a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela Lei de regência, e, se assim deliberação os credores ao aprovarem o plano de recuperação, não há falar em ilegalidade do plano nesse ponto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei.2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016 - grifei)

E quanto à extinção das ações movidas contra as recuperandas, não há óbice quando assim foi aprovado pelos interessados/credores, pelo contrário, o art. 59 da Lei no 11.101/2005 estabelece que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”, e o §1o do mesmo artigo, assegura aos credores que a “decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial”, daí porque a extinção das ações contra as recuperandas é corolário lógico da aprovação do plano de recuperação judicial.

(...).

Sendo assim, considerando que a assembleia geral de credores da devedora principal deliberou pela extinção dos processos movidos contra os sócios e avalistas, excluindo, inclusive, as garantias fidejussória e reais prestadas pelos sócios em razão da novação dos créditos, a manutenção da sentença, especialmente no que diz respeito à sucumbência fixada, é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020